Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. DIALETICIDADE. NÃO CONSTATADA.
1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo Interno é o recurso cabível em face das decisões monocráticas do Relator.
2. A Lei estabelece como requisito de regularidade formal, que o agravante, em suas razões recursais, realize a impugnação especifica dos termos da decisão recorrida (CPC, 1.021, §1o).
3. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a decisão recorrida, na medida em que o não conhecimento do Agravo de Instrumento foi fundamentado na preclusão da matéria tratada naquele recurso.
4. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado.
5. Agravo interno não conhecido.